Tribunal: CARF
Processo: 36624.009875/2002-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1992 a 31/01/1999
NULIDADE. NOTIFICAÇÃO. SÚMULA CARF 09 .IMPROCEDÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF 09, é válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
PAF. DECADÊNCIA. PROCEDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no 973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN.
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social, correspondente à parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade Laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e as contribuições.
Incidem contribuições devidas ao Salário-Educação, ao INCRA, ao SESC e ao SEBRAE, sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela empresa.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA CONFISCATÓRIA. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA. SÚMULAS CARF 02 E 04.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF n.o 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
Nos termos da Súmula CARF n.o 119, para as multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36624.009875/2002-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.708 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
KT COMERCIO DE APARELOS ELETRICOS LTDA (INDÚSTRIA
ELÉTRICA ITAIM COMERCIAL LTDA).
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1992 a 31/01/1999
NULIDADE. NOTIFICAÇÃO. SÚMULA CARF 09 .IMPROCEDÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF 09, é válida a ciência da notificação por via
postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a
assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário.
PAF. DECADÊNCIA. PROCEDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado
do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o
teor do art. 173, I do CTN.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a
contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social,
correspondente à parte da empresa, ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade Laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho e as contribuições.
Incidem contribuições devidas ao Salário-Educação, ao INCRA, ao SESC e ao
SEBRAE, sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela
empresa.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
MULTA
CONFISCATÓRIA.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE
MORA. SÚMULAS CARF 02 E 04.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.009875/2002-57
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.708 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.009875/2002-57

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF n.o 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTAS.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
Nos termos da Súmula CARF n.o 119, para as multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes
a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência dos períodos de
12/1992 a 10/1997 e aplicar a Súmula CARF 119.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por KT COMERCIO DE APARELHOS
ELÉTRICOS LTDA. (INDÚSTRIA ELÉTRICA ITAIM COMERCIAL LTDA.), contra o Acórdão
de julgamento de que decidiu pela improcedência da impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido (e-fls. 528) assim dispõe:
DA NOTIFICAÇÃO
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.708 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.009875/2002-57

1. Trata-se de crédito lançado pela Fiscalização contra a empresa acima identificada
que, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 79/84 e aditamento ao Relatório Fiscal
de fls. 164/184, refere-se a diferenças de contribuições devidas e não recolhidas à
Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, ao financiamento da
complementação das prestações por acidente do trabalho - SAT (até a competência
06/1997), financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (a partir da
competência 07/1997) e as contribuições destinadas a Outras Entidades e
Fundos/Terceiros (Incra, Senai, Sesi e Sebrae), a partir de 07/95. 0 crédito
refere-se também a diferenças de acréscimos legais oriundas de recolhimentos
efetuados fora de prazo, conforme relatório DAL de fls. 61/63 e item 6 do Relatório
Fiscal
1.1. O lançamento teve como fato gerador a remuneração paga ou creditada aos
segurados empregados, empresários, trabalhadores avulsos e autônomos que lhe
prestaram serviços, consoante item 3 do Relatório Fiscal. Informa o Auditor-Fiscal
notificante, nos itens 3.1 e 11 do Relatório Fiscal, que o valor da remuneração dos
segurados empregados estava discriminada em folhas de pagamento e o valor da
remuneração dos contribuintes individuais foi obtido após análise da contabilidade
da empresa, estando escriturado nas contas de despesas 4.3.03.02.045 "Honorários
Jurídicos" e 4.2.07.02.013 "Serviços de Terceiros", sendo que tais valores constam do
Relatório de Fatos Geradores de fls. 44/60.
1.2. Conforme Relatório Fiscal de fls. 79/84 e 164/184, foram incluídos, na
presente Notificação Fiscal, valores que se referem à glosa de compensação,
discriminados no anexo Relatório de Fatos Geradores, na rubrica "19 Glosa do
relatório "DAD – Discriminativo Analítico do Débito" de fls. 04/23, glosa efetuada
com base nos itens 21 e 25 da Ordem de Serviço Conjunta INSS/DAF/DSS/DFI n°
51, de 25.06.1996 (Observação: já se encontrava vigente a Instrução Normativa
INSS/DC n° 67, de 10.05.2002 que disciplinava a compensação)
Analítico do Débito” de fls. 04/16, glosa efetuada com base nos itens 21 e 25 da Ordem
de Serviço Conjunta INSS/DAF/DSS/DFI n° 51, de 25.06.1996 (Observação: já se
encontrava vigente a Instrução Normativa INSS/DC n° 67, de 10.05.2002 que
disciplinava a compensação).
1.3. A compensação estava amparada por decisão judicial no processo Medida Cautelar
n° 96.0014254-8 (processo apensado ao processo: Ação Ordinária n° 96.0035778-1),
com recursos n° 1999.03.99.062877-7 e 1999.03.99.062878-9, este último em fase de
Recurso Especial, determinando (fls. 335/343):
“No que tange à questão da correção monetária, está consolidado o posicionamento
desta Corte no sentido de que a correção monetária, para os valores a serem
compensados ou restituídos, inclui os expurgos tendo como indexador, relativamente ao
Período de janeiro/89 e fevereiro/89 o IPC (REsp n° 610561/PE, Relator Ministro
JOSE DELGADO e REsp n° 43055/SP, Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO,
DJU de 20/02/1995); de março/90 Fevereiro/91, o IPC; a partir da promulgação da Lei
n” 8.177/91 até dezembro/91, o INPC; e, de janeiro/92 até 31/12/95, a UFIR, na forma
preconizada pela Lei n° 8.383/91."(grifos nosso)
1.4. O lançamento abrange as competências: 12/92, 09/93, 10/93, 12/93, 13/93, 01/94,
04/94, 06/94, 09/94, 12/94, 02/95, 03/95, 05/95, 06/95, 07/95, 12/95, 02/96, 03/96,
04/96, 08/96 a 12/96, 13/96, 03/97 a 12/97, 01/98 a 12/98, 13/98 e 01/99.
1.5. Importa o crédito lançado no montante de R$ 508.667,30 (quinhentos e oito mil,
seiscentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), consolidado em 27/11/2002.
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.708 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.009875/2002-57

A recorrente apresenta Recurso Voluntário nas e-fls. 582, e seguintes, aduzindo
em síntese as mesmas alegações de primeira instância, acrescentando o seguinte:
i)
Cerceamento do direito de defesa em razão da exigência do depósito
recursal;
ii)
Nulidade do auto de infração em razão da notificação ser nula, uma vez
que não teve aceito da intimação pelo responsável da empresa;
iii)
Decadência e prescrição;
iv)
No mérito aduz que os valores compensados são oriundos de
recolhimentos efetuados pela RECORRENTE ao INSS a título de pró-
labore e pagamento a autônomos, cuja matéria não comporta divergência,
ante a consolidação da jurisprudência pelo E. Supremo Tribunal Federal
(v.g. Adin 1102-2, DJU 09.8.94, pág. 19.658; Adin 1153-7, DJU 18.11.94,
pág. 31.391; RE n°. 166.772-9, Rel. Ministro Marco Aurélio.MeIlo, DJU
16.12.94, pág. 34.896) em período anterior à vigência da Lei
Complementar n°. 84/86, e FORAM autorizadas através de sentença
proferida nos autos do processo N°. 96.0035778-1 (processo cautelar
apenso de n°. 96.0014254-8) da 18a Vara Federal de São Paulo, e
ratificada em ultima instância pelo c. Superior tribunal de justiça no
recurso especial n°. 698.270-SP;
v)
Nulidade da multa aplicada, por estar divergindo dos percentuais devidos
de exigibilidade legal;
vi)
Alega que é possível a aplicação do art. 138 do CTN, referente à denúncia
espontânea;
vii)
Inconstitucionalidade da taxa SELIC.
É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
Sobre a alegação do cerceamento de direito de defesa pelo depósito recursal, esse
já não é mais exigido dos contribuintes, nos termos de precedentes e sumula CARF xxx.
Assim, passo a analisar o presente recurso.
DO PEDIDO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO
Alega a recorrente a ocorrência de decadência. Sobre a prescrição
Sobre esse instituto verifica-se que a competências aqui exigidas são de 12/1992 a
01/1999. A contribuinte foi intimada em 27.11.2002 (e-fl. 05). Com isso o fisco teria o prazo
fatal até dezembro de 2002 para notificar a contribuinte do crédito fiscal.
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.708 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.009875/2002-57

Verifico que aplicando a regra do art. 150, §4o, do CTN, estão decaídos as
competências de 12/1992 a 10/97 (inclusive).
Isso porque existem pagamentos registrados, conforme descritos nas e-fls. 42/48 e
seguintes, segundo o relatório de guias de recolhimento juntadas.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no Recurso Especial
n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de aplicação
obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o crédito
tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver
antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Assim, as competências de 11/97 a 01/1999 (inclusive) não estão atingidas pela
regra decadência.
DA NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO
Alega o recorrente que a notificação teria sido nula, em razão do responsável da
empresa não ter dado o “aceite” na notificação recebida em seu endereço.
Nesse sentido, este Tribunal já se pronunciou sobre a matéria, conforme a
Súmula CARF n.o 9, in verbis:
"Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada
no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário".
Nesse sentido, não obrou a recorrente comprovar qualquer irregularidade do ato
de intimação do auto de infração, que pudesse macular o procedimento e a perfectibilização do
ato fiscalizatório, uma vez que notificação foi perfeitamente entregue em seu domicílio fiscal,
ainda que quem tenha recebido a notificação seja para pessoa diversa da contribuinte, no caso
seu representante legal.
Também, no processo administrativo fiscal denomina-se de notificação a
intimação do contribuinte e não citação, que é atribuído ao processo judicial.
DA AUTUAÇÃO
A autuação refere-se às contribuições previdenciárias patronais, devidas nos
termos do artigo 22, incisos I e II, e IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, contribuições
sociais devidas a cargo da empresa em razão de segurados empregados e contribuintes
individuais que prestaram serviços à empresa autuada, destinadas a terceiros (INCRA, ao SESC
e ao SEBRAE), contribuição prevista no artigo 20 e obrigação de arrecadar e recolher constante
do art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei no 8.212, de 24/07/1991.
Conforme determinada o artigo 28 Lei 8.212/91 são salários contribuição os
valores que uma vez pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos segurados obrigatórios,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, determinam a ocorrência do fato gerador, do qual decorre a formação de crédito a
favor da Seguridade Social, em contrapartida, de débito para o contribuinte, com a referida
transcrição:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.708 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.009875/2002-57

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;”
Foram glosados valores que teriam sido compensados indevidamente, conforme
decisão de primeira instância:
- Da Compensação -limitação e glosa:
7.5. O presente lançamento inclui valores glosados em razão da constatação de
compensação realizada em valores superiores ao limite de “trinta por cento do valor a
ser recolhido em cada competência (§3° do art. 89 da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela
Lei n° 9.032/95, com a redação alterada pela Lei n° 9.129/95). Os valores relativos à
glosa de compensação estão dicriminados no Relatório de Fatos Geradores e na rubrica
“19 Glosa do relatório “DAD - Discriminativo Analítico do Débito" de fls. 04/16.
7.6. A compensação de valores recolhidos pela empresa sobre a remuneração paga a
administradores/autônomos no período de 10/1989 a 08/1994 estava amparada por
decisão judicial no processo Medida Cautelar n° 96.0014254-B (processo apensado ao
processo: Ação Ordinária n° 960035778-1), com recursos n° 1999.03.99.062877-7 e
1999.03.99.062878-9, este último com decisão em Recurso Especial. Cumpre notar que
as decisões proferidas naquelas Ações Judiciais não afastaram a aplicação do limite de
compensação previsto no art. 89, §3° da Lei 8.212/91 (30%).
7.7. Ocorre, entretanto, que quanto à glosa de compensação, especialmente quanto ao
cálculo do limite de “trinta por cento do valor a ser recolhido em cada competência”
(§3° do art. 89 da Lei n° 8.212/91) o lançamento foi efetuado seguindo os critérios
previstos na Ordem de Serviço Conjunta INSS/DAF/DSS/DFI n° 51/96 (30% do valor
da contribuição a ser recolhida) quando o correto seria observar os critérios previstos na
Instrução Normativa INSS/DC n° 67/2002 (30% do valor das contribuições devidas à
Previdência Social), norma de natureza processual vigente na data da lavratura da
presente notificação fiscal.
Observa-se que a decisão de piso manteve a autuação em razão dos critérios para
utilização dos valores a serem compensados na Ordem de Serviço Conjunta INSS/DAF/DSS/DFI
n° 51, de 25.06.1996:, e com observação na Instrução Normativa INSS/DC n° 67/2002 (com a
redação alterada pela Instrução Normativa n° 80, de 27.08.2002).
A glosa da compensação, especialmente quanto ao cálculo do limite de “trinta por
cento do valor a ser recolhido em cada competência”(§3° do art. 89 da Lei n° 8.212/91) à Ordem
de Serviço Conjunta INSSIDAFIDSS/DFI n° 51/96 estabelece que a compensação não poderá
ser superior a 30% do valor da contribuição a ser recolhida em cada competência (item 21.1).
Em seu recurso a recorrente apenas alega que não foram observado os critérios
indicados na sentença do processo N°. 96.0035778-1 (processo cautelar apenso de n°.
96.0014254-8) da 18a Vara Federal de São Paulo, sem informar quais critérios deixaram de ser
estabelecidos ou analisados pela fiscalização.
Isso porque, a decisão de primeira instância avaliou também que os cálculos
obedeceram aos critérios da decisão judicial, senão vejamos:
“7.42. Por outro lado, quanto aos juros e correção monetária, os cálculos
efetuados observaram os critérios de correção oriundos da decisão em Recurso
Especial n° 698.270-SP / 2004/0152508-4, de fls. 335/343 (processo Medida
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.708 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.009875/2002-57

Cautelar n° 96.0014254-8 apensado ao processo: Ação Ordinária n°
96.0035778-1, com recursos n° 1999.03.99.062877-7 e 1999.03.99.062878-9),
que determinou a inclusão dos expurgos inflacionários, tendo como
indexadores: relativamente ao período de janeiro/89 e fevereiro/89 o IPC; de
março/90 a fevereiro/91, o IPC; a partir da promulgação da Lei n° 8.177/91 até
dezembro/91, o INPC; de janeiro/92 até 31/12/95, a UF1R, na forma
preconizada pela Lei n° 8.383/91”.
Por outro lado, as contribuições para “terceiros” estão instituídas em lei e
amplamente já foram objetos de debates na seara judiciária, sendo declaradas legais e devidas.
A contribuição destinada ao SEBRAE foi instituída pela Lei n° 8.029/1990 (na
redação acrescentada pela Lei n° 8.154/1990) que autorizou o Poder Executivo a desvincular o
antigo “CEBRAE” da Administração Pública Federal, mediante sua transformação em serviço
social autônomo, consoante seu artigo 8°, como adicional das contribuições devidas ao
SESC/SENAC e SESI/SENAI. Referida Lei, além de se encontrar em pleno vigor, não liberou da
exigência fiscal qualquer tipo de contribuinte, seja ele beneficiário ou não das atividades
desenvolvidas pelo órgão, seja micro e pequena empresa, a empresa de médio ou de grande
porte, ou mesmo aquelas que já contribuem para as entidades acima mencionadas, pois como
adicional, a contribuição atinge exatamente as que estão vinculadas a essas entidades.
Cumpre ressaltar, ainda, que em seu artigo 240, a Constituição Federal ressalvou
que, além das contribuições previstas no artigo 195, é possível a cobrança de contribuições
compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, cujo produto arrecadado é destinado a
entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.
Neste sentido, é legal a cobrança de adicional ás contribuições relativas ao Senai/Sesi,
Senac/Sesc, instituída pela Lei n° 8.029/1990 (na redação da Lei n° 8.154/1990), por atender à
execução de política de apoio às micro e pequenas empresas desenvolvida pelo SEBRAE.
Considerando que legislação que instituiu a contribuição ao SESC/SENAC e SESI/SENAI
definiu muito bem o sujeito passivo da obrigação ali estabelecida, não há como entender que a
Lei n° 8.154/1990 não teria definido o sujeito passivo da contribuição destinada ao SEBRAE.
Ademais, a legalidade e constitucionalidade da referida exação encontra-se
pacificada inclusive no âmbito do judiciário, inclusive no STF no RE - Recurso 396.266 UF/SC.
Nesse sentido, a empresa se caracteriza como comercial, estando sujeita ao
recolhimento das contribuições destinadas ao SESC e ao SENAC, uma vez que sua atividade se
encontra entre aquelas relacionadas, no quadro anexo à Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 5.452, de 01/05/1943, a que se refere seu art. 577, como
vinculadas à Confederação Nacional do Comércio.
Em relação à contribuição ao INCRA, ela foi instituída pela Lei n° 2.613/55, que
estabelecia, em seu art. 6°, §4°, a contribuição obrigatória para o então Serviço Social Rural, por
parte de todos os empregadores. Esta contribuição se torna obrigatória para as empresas em geral
(entidades ou órgãos equiparados, vinculados A. Previdência Social Urbana) para o Custeio da
Previdência Social Rural. A contribuição ao INCRA é de 0,2%, devida pelas empresas definidas
no art.15, inciso I, parágrafo único da Lei n° 8.212/91.
No que tange à aplicação do art. 138 do CTN, referente à denúncia espontânea
essa não pode ser aplicada em sede de glosa de compensação, visto que é procedimento que não
foi objeto de antecipação e sim de divergência entre fisco e contribuinte.
Assim, constata a ocorrência dos fatos geradores correto o lançamento.
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.708 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.009875/2002-57

DA MULTA APLICADA
A multa é vinculada à obrigação principal, não tendo a fiscalização a opção de não
aplicar a multa em questão, em razão da sua obrigatoriedade devida pela atividade da autoridade
lançadora e o auto de infração descreve os dispositivos aplicados ao caso. A recorrente talvez
não compreendeu que constava da intimação os percentuais devidos no caso de pagamento do
débito no momento de sua intimação.
A nova Súmula CARF no 119 determina, assim dispõe:
"No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades
pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos
fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430,
de 1996".
Com isso, o novo mandamento põe fim à discussão da multa e retroatividade
benigna, sendo, portanto, aplicada ao presente caso.
DA APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA E DA
MULTA CONFISCATÓRIA
Inicialmente, contesta o contribuinte a conversão dos juros aplicados que os
valores originários foram convertidos em quantidade de UFIR, mediante a sua divisão pela UFIR
do primeiro dia útil do mês subsequente ao da respectiva competência
Mais uma vez, não assiste razão a recorrente. Isso porque, a taxa do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) foi criada pela Lei no 9065/95, que teve sua origem
na Medida Provisória n.o 947, de 22.03.1995 (reeditada sob ns. 972/95, em 20.04.95, e 998, em
19.05.95), do qual o artigo 13 assim dispõe:
"Artigo 13 - A partir de 1o de abril de 1995 os juros de que tratam a alínea "c" do
parágrafo único do art. 14 da Lei n. 8847, de 28 de janeiro de 1994 com redação dada
pelo artigo 6o da Lei n. 8850, de 28 de janeiro de 1994 e pelo artigo 90 da Lei 8981/95 o
artigo 84, inciso I, e o artigo 91, § único, alínea " a.2", da Lei 8981/95, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC - para títulos federais, acumulada mensalmente."
Posteriormente, o Congresso Nacional transformou a MP na Lei no 9.065/95.
Portanto, a taxa SELIC é a taxa referencial oficial para aplicação dos tributos da
União, conforme prevê, no art. 5o, §3o, e no art. 61, da Lei no 9.430, de 1996, as seguintes
disposições:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
(...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
(...)
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.708 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.009875/2002-57

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento".
A súmula CARF n.o 04 pacificou o entendimento da aplicação da taxa SELIC,
senão vejamos:
"Súmula 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais".
O Superior Tribunal de Justiça, em repercussão geral, nos moldes do artigo 543-
C, do antigo CPC de 1973, manifestou o seguinte entendimento acerca da matéria:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS
MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM
LEI ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
2. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na
atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual
que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais
federais. (...)”. (STJ. Resp 879844. Min. Rel. Luiz Fux. Dje 25/11/2009) (g. N.).
Assim, a presente taxa de atualização de tributo federal é devida.
DO ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Alegou a recorrente ser é possível a análise de constitucionalidade ou legalidade
de lei no âmbito do processo administrativo fiscal, impondo que a multa teria sido
inconstitucional, ou possuiria o efeito de confisco.
Contudo, este Conselho não é legitimado a analisar matérias Constitucionais,
conforme se depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235-72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Não obstante, a súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, o jurisprudência deste Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, dessa matéria não conheço do recurso por incompetência do Tribunal
quanto à essa ou outra matéria alega no recurso dita como inconstitucional ou ilegal.
CONCLUSÃO
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.708 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.009875/2002-57

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias de inconstitucionalidade de Lei, não acolher a preliminar arguida, e dar
PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a decadência parcial dos períodos 12/1992 a 10/97,
aplicar a Súmula CARF 119, e manter as demais matérias autuadas.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital